Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-32.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005727-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ELIZABETH ALVES FERREIRA - CPF: 365.694.701-59 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GREEN AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 10.976.238/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após o acolhimento de exceção de
pré
-executividade que excluiu a excipiente do polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de que a própria contribuinte deu causa ao incidente ao não comunicar sua retirada do quadro societário ao fisco estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à ausência dos requisitos do art. 135 do CTN para
o redirecionamento da execução fiscal; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos Temas 961 e 1.265 do STJ no tocante à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia ao cabimento de honorários advocatícios, adotando como critério o princípio da causalidade.

4. O julgado afirma que a inclusão da excipiente no polo passivo decorre de sua própria omissão em comunicar ao fisco estadual a alteração do quadro societário, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

5. O acórdão reconhece a exclusão da excipiente, mas afasta a condenação em honorários porque a causa do incidente não é imputável à Fazenda Pública.

6. Não há omissão quanto ao art. 135 do CTN, pois a tese foi enfrentada de forma implícita e incompatível com a pretensão da embargante, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito.

7. O fundamento principal
do Tema 961 do STJ é aplicad
o
, ao se adotar o princípio da causalidade, concluindo-se que o ônus sucumbencial não recai sobre o exequente no caso concreto.

8. O Tema 1.265 do STJ é expressamente analisado e distinguido, por tratar apenas do critério de fixação dos honorários, pressuposta a existência do dever de pagar.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais com fundamentação suficiente, o que ocorreu.

10. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo os embargos mera tentativa de
rejulgamento
.

IV. DISPOSITIVO

11.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85; CTN, art. 135; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 961; STJ, Tema 1.265.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1055212-19.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, mantendo o pronunciamento que, embora tenha acolhido a exceção de
pré
-executividade para excluir a sócia agravante
do polo passivo da execução fiscal, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. (Id
355325373
)

Nas razões recursais,
a embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria examinado a tese acolhida na decisão de origem para reconhecer a ilegitimidade passiva, qual seja, a ausência de comprovação, pela Fazenda Pública, de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN para redirecionamento da execução fiscal.

Alega que o acórdão embargado teria restringido indevidamente a análise da causalidade à ausência de comunicação formal da retirada societária ao fisco, desconsiderando que a causa determinante da exclusão do polo passivo teria sido a indevida inclusão automática da sócia, sem demonstração de excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Prossegue afirmando que também há omissão quanto à incidência do Tema 961 do STJ e do Tema 1.265 do STJ, porquanto ambos, segundo defendem, seriam diretamente aplicáveis à hipótese dos autos e conduziriam ao reconhecimento do dever de fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal, com arbitramento por equidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e condenado o embargado ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (Id 3562158
56
)

Em contrarrazões, o
embargado
sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todos os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia. Afirma que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, buscando atribuição de efeitos modificativos sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ao final,
pede o não
desprovimento do recurso e pela manutenção integral do acórdão embargado. (Id 358450377)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à fundamentação da ilegitimidade passiva

No caso,
a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese
, ao seu ver,
principal
,
acolhida na origem para reconhecer a ilegitimidade passiva, consistente na ausência de comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses previstas no art. 135 do CTN para o redirecionamento da execução fiscal. Alega, ainda, omissão quanto à incidência dos Temas 961 e 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que tais precedentes imporiam a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Após a leitura atenta do voto condutor e do acórdão embargado, não
se verifica
a existência do vício apontado.

Isso porque o julgado anterior delimitou, de forma expressa, o objeto da controvérsia submetida a julgamento, ao assentar que a questão se restringia à definição acerca do cabimento de honorários advocatícios em favor da excipiente excluída do polo passivo da execução fiscal, sem comprovação de que tenha comunicado ao fisco estadual a sua retirada do quadro societário da empresa executada.

Na sequência, o voto enfrentou precisamente a premissa fática e jurídica adotada para o desate da controvérsia, consignando que era incontroverso não ter a excipiente comprovado a comunicação de sua retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual. Com base nisso, transcreveu o art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e concluiu, de forma clara, que incumbia à contribuinte ou à sociedade comunicar ao fisco estadual as alterações contratuais de interesse da administração tributária, não sendo suficiente o mero registro perante a Junta Comercial
(Id 350863373)
.

A partir dessa premissa, o acórdão foi expresso ao afirmar que a causa direta da inclusão da excipiente no polo passivo da execução fiscal decorreu de sua própria omissão em cumprir a obrigação acessória prevista na legislação estadual, razão pela qual não seria possível atribuir ao fisco o ônus por situação gerada pela própria conduta da contribuinte. Também registrou que a Fazenda Pública se vale das informações prestadas pelo próprio contribuinte para identificação dos responsáveis tributários, de modo que, permanecendo a excipiente como sócia no cadastro fazendário, não haveria como imputar ilegalidade à sua inclusão na certidão de dívida ativa.

Esses fundamentos demonstram, de forma inequívoca, que não houve omissão quanto à tese relativa ao art. 135 do CTN. O acórdão não ignorou a discussão acerca da exclusão da excipiente do polo passivo; ao contrário, reconheceu expressamente esse resultado processual, mas destacou que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, por si só, não conduz automaticamente à condenação em honorários advocatícios
, adotando premissa contrária à pretensão das embargantes.

Assentou, de forma clara, que a definição da sucumbência, na hipótese, é regida pelo princípio da causalidade, e não apenas pelo desfecho favorável obtido pela parte excipiente.

Confere-se:

Nesse contexto, a causa direta da inclusão da excipiente no polo passivo da execução foi a sua própria omissão em cumprir a obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998. Não há como atribuir ao fisco o ônus de uma situação gerada pela conduta omissiva da própria contribuinte.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus do processo quem deu causa à sua instauração. Como bem decidiu o juízo de primeiro grau, a necessidade de ajuizamento do incidente decorreu da omissão da própria excipiente, e não de conduta irregular da Fazenda Pública
.
(Id 355325373)

Portanto, o que os embargantes apontam como omissão nada mais é do que inconformismo com a premissa jurídica adotada no acórdão
para a aplicação do princípio da causalidade. Pretendem, em verdade, que se substitua a razão de decidir firmada pelo Colegiado por outra interpretação, segundo a qual a ausência de prova das hipóteses do art. 135 do CTN seria suficiente, por si só, para deslocar ao exequente o ônus sucumbencial. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Aliás, cumpre assinalar que essa foi precisamente a fundamentação adotada pelo juízo de origem ao afastar a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, ora embargante, por entender que a ausência de comunicação ao fisco acerca da alteração do quadro societário atrai a incidência do princípio da causalidade
não com fundamento no art. 35, do CTN, como alegado
. Desse modo, o acórdão embargado nada mais fez do que confirmar a conclusão já firmada em primeiro grau, mediante adoção da mesma premissa jurídica. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas apenas solução contrária à tese sustentada pela embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos
Temas
961

e

1.265
do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 961 do STJ firmou compreensão no sentido de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal que não é extinta. Já o Tema 1.265 do STJ definiu que, nessas hipóteses, uma vez reconhecido o cabimento da
verba honorária, sua fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, por ausência de proveito econômico mensurável.

No caso, embora o Tema 961 não tenha sido mencionado nominalmente no acórdão embargado, sua premissa jurídica foi efetivamente enfrentada. Isso porque o voto condutor adotou expressamente o princípio da causalidade como critério decisivo para aferir o cabimento dos honorários advocatícios e concluiu, de forma fundamentada, que a causa do incidente processual não poderia ser atribuída à Fazenda Pública, mas à própria excipiente, que deixou de comunicar ao fisco estadual sua retirada do quadro societário.

Assim,
o fundamento principal
do Tema 961 não foi ignorad
o
; apenas foi aplicada em sentido contrário à pretensão da parte embargante, porque o acórdão concluiu que a causalidade, no caso concreto, não recaía sobre o exequente.

Quanto ao Tema 1.265, o voto embargado o enfrentou expressamente, consignando que esse precedente trata do critério de arbitramento dos honorários advocatícios nos casos em que a exceção de
pré
-executividade é acolhida para excluir o coobrigado do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário.

Todavia, o próprio acórdão esclareceu que tal precedente pressupõe, antes, a existência do dever de pagar honorários, de modo que a questão logicamente antecedente continua sendo a identificação de quem deu causa ao incidente processual. E, a esse respeito, o voto foi categórico ao afirmar que a causalidade, no caso concreto, recai sobre a própria excipiente, em razão da ausência de comunicação da alteração societária ao fisco estadual.

Logo, não houve silêncio sobre os precedentes invocados. Em relação ao Tema 961, houve enfrentamento material de sua tese jurídica, ainda que sem menção expressa ao número do repetitivo. Em relação ao Tema 1.265, houve apreciação expressa e distinção objetiva entre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e a hipótese concreta submetida a julgamento.

Em verdade, os
aclaratórios
buscam rediscutir a hierarquia dos fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente, sustentando que a ausência de comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN constituiria a causa principal da sua exclusão, ao passo que a retirada societária sem comunicação ao fisco representaria fundamento secundário. Tal insurgência, contudo, não revela qualquer vício integrativo. Traduz, isto sim, pretensão de
rejulgamento
da matéria, providência incompatível com a função dos embargos de declaração.

Ressalto, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada. Foi exatamente o que ocorreu no caso. O acórdão embargado delimitou a matéria controvertida, fixou a premissa fática relevante, aplicou a legislação estadual pertinente, examinou o princípio da causalidade e distinguiu, de forma expressa, o Tema 1.265 do Superior Tribun
al de Justiça.

Assim, não há obscuridade, porque a fundamentação é inteligível; não há contradição, porque os fundamentos são harmônicos entre
si; não há omissão, porque a matéria essencial foi enfrentada; e não há erro material, porque inexiste inexatidão objetiva no julgado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e teses invocados pela embargante, especialmente o art. 1.022 do CPC, o art. 85 do CPC, o art. 135 do CTN, o art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, o art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como os Temas 961 e 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, uma vez inexistentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço
e

REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026